Tribunal: STF
Processo: ARE 1534372
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO. PROCESSO CIVIL. ADMINSITRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE ILHÉUS. APOSENTADA PELO INSS. COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS. LEGISLAÇÃO MUNICPAL PERMITE A COMPLEMENTAÇÃO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI. REJEITADA. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. RESPEITO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE N.10 DO STF. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA INTEGRADA EM REMESSA NECESSÁRIA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, II e 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Trata-se de Reexame Necessário em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA da Comarca de Ilhéus– BA, que nos autos da Ação de Complementação de Aposentadoria por tempo de contribuição n° 0502492-79.2017.8.05.0103 ajuizada por CELIA MARIA COSTA PASSOS, julgou parcialmente procedente a ação.



    Cinge-se o objeto litigioso no direito da parte autora em receber a complementação nos seus proventos baseando-se no quanto dispõe a legislação municipal que prevê a complementação quanto ao regime previdenciário assegurado aos seus funcionários, pela Constituição Federal, no caso em que não sejam satisfeitas, no todo ou em parte, pela Lei Orgânica da Previdência Social.



    O Município de Ilhéus, assegurou a todos os servidores públicos sem restrição, a complementação da aposentadoria, que consiste na diferença entre os proventos pagos pelo INSS e os vencimentos recebidos no último mês de serviço.



    Em casos análogos, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.211.676/RN, sob o rito do art. 543-C, do Código de Processo Civil, firmou entendimento de que o art. 5º, da Lei n. 8.186/1991, estendeu aos pensionistas dos exferroviários da RFFSA o direito à complementação do benefício previdenciário , nos termos do art. 2º, parágrafo único, do mesmo diploma legal, que, expressamente, assegura a permanente igualdade de valores entre ativos e inativos.



    Desta forma, tendo em vista que os proventos da autora são menores que os vencimentos pagos no mês anterior ao da concessão da aposentadoria deve o Município de Ilhéus arcar com o pagamento da complementação, nos moldes do parágrafo único, do artigo 89, da lei 1.018/70.



    Ante o exposto, voto no sentido de INTEGRAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente